Tribunal: STF
Processo: Rcl 91879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  por Dílson Batista de Albuquerque contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE (Processo 0000173-77.2026.8.17.2810), que teria violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 06/11/2009.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Recentemente, o Reclamante publicou um vídeo em seu canal que, em sua essência, possui caráter meramente informativo e de interesse público, sem qualquer conteúdo ilegal, imoral, difamatório ou ofensivo à honra de terceiros. Contudo, em processo judicial no qual o Reclamante não figura como parte, o Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes proferiu decisão determinando a retirada do referido vídeo da plataforma digital, sob o argumento de que o conteúdo seria prejudicial ao beneficiário da decisão reclamada.
A referida decisão judicial, ao determinar a remoção do vídeo, atingiu diretamente a esfera jurídica do Reclamante, que não teve a oportunidade de se manifestar no processo originário, e, mais grave, configurou uma indevida restrição à liberdade de expressão e de informação, em clara afronta aos preceitos constitucionais e à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal.
[...]
A atividade desenvolvida pelo Reclamante, Dílson Batista de Albuquerque, por meio do canal ‘Blitz do Consumidor’, enquadra-se perfeitamente no conceito de atividade jornalística e de interesse público. Ao investigar e divulgar irregularidades e fraudes, ele atua como um ‘fiscal do povo’, prestando um serviço essencial à sociedade, informando a população e as autoridades sobre questões relevantes para o bem comum. Tal atuação encontra respaldo, inclusive, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no Recurso Extraordinário 511.961, reconheceu a amplitude da liberdade de expressão para atividades de interesse público.
O vídeo em questão, objeto da decisão reclamada, não contém qualquer elemento ilegal, imoral, difamatório ou que configure abuso de direito. Sua narrativa é meramente informativa, visando o esclarecimento e a proteção dos consumidores, sem desvirtuar para ataques pessoais ou ofensas à honra. A retirada compulsória de tal conteúdo, por decisão judicial, sem que haja prova cabal de sua ilicitude e sem a observância do contraditório e da ampla defesa em relação ao Reclamante, configura uma inaceitável censura prévia.
A censura, em qualquer de suas formas, é incompatível com a ordem constitucional brasileira. A decisão do Juízo da 7º Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes, ao determinar a remoção do vídeo, agiu em descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, violando diretamente o preceito fundamental da liberdade de expressão e de informação, tal como interpretado na ADPF 130.”

Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito,  “a procedência total da presente reclamação constitucional, para cassar integralmente as decisões reclamadas, preservando a autoridade das decisões do STF com efeito vinculante e erga omnes, notadamente a ADPF 130/DF, e declarando a nulidade de todos os atos subsequentes decorrentes das referidas decisões”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130,  Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência postulada e determinou a retirada de um vídeo publicado no canal do Reclamante na plataforma YouTube, sob os seguintes fundamentos:

“Apesar da Constituição Federal proteger o direito à liberdade de expressão, tal direito não se reveste de caráter absoluto, devendo se harmonizar com os demais direitos envolvidos - honra, dignidade, intimidade, não devendo eliminá-los.
Nesse sentido, embora a liberdade de manifestação seja pilar do Estado Democrático, ela não serve de salvo-conduto para a instalação de ‘tribunais de exceção digitais’. No caso em tela, o vídeo objeto da lide não possui caráter meramente informativo ou de defesa do consumidor; apresenta-se como uma ferramenta de retaliação. A probabilidade do direito é reforçada pelos seguintes pontos:
a) Subjudicialidade do Conflito: A disputa sobre o veículo já está sob apreciação do Poder Judiciário (Processo nº 0006347-84.2025.8.17.8227). A tentativa de ‘resolver’ o litígio através da exposição vexatória e da imputação de crimes (estelionato e fraude) antes de qualquer sentença condenatória configura nítida violação à presunção de inocência (Art. 5º, LVII, CF) e ao devido processo legal.
b) Conexão com Ilícitos Penais: As provas documentais (prints de WhatsApp e TCO Id. 227093661) demonstram que a publicação do vídeo é o ápice de uma campanha de terror psicológico. As mensagens enviadas pelo segundo réu ao autor, contendo fotos de armas brancas (facas) e ameaças explícitas de morte (‘Vai morrer’, ‘Esse mês vc outro não passa’), retiram qualquer aura de ‘interesse público’ da postagem, revelando o animus diffamandi e o uso da plataforma YouTube como instrumento de exercício arbitrário das próprias razões.
O perigo na demora também resta claro. O autor é Técnico em Contabilidade, profissão que exige, por natureza, confiança e retidão moral perante clientes e órgãos fiscalizadores. A manutenção do vídeo, que já ultrapassou 65.000 visualizações, gera um estigma social imediato. Na era da informação, o ‘assassinato de reputação’ digital é muitas vezes irreversível no plano fático, pois a viralização precede qualquer direito de resposta futuro. No mais, a simbiose entre o linchamento virtual e as ameaças de morte físicas relatadas torna a permanência do conteúdo um catalisador de riscos à própria integridade física do autor, dada a incitação ao ódio por parte dos espectadores que desconhecem a realidade dos fatos.” (eDoc. 4, fls. 3 - 4)

Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que o vídeo publicado em seu canal do YouTube fosse retirado de circulação em razão do suposto excesso.

Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.

Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (RCL 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.

Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente